Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado e comprovante de depósito acostado pelos autores,[1] quando veicularam o cumprimento das obrigações de fazer às quais os réus foram condenados pela sentença, depositando, a seu turno, o valor remanescente do saldo devedor que lhe estaria reservado, no montante de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), digam os réus, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o exaurimento da obrigação contratual, nos termos aventados, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e nos recursos alinhados. Ademais, no mesmo interregno, deverão os litigantes dizer, diante da nova realidade, se o litígio, com a obtenção da carta de habite-se e realização de aludido montante, estaria sendo definitivamente resolvido. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 14084915 (fls. 491/492); documento de ID 14084912.